Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-03751
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/3751
Acusado:
Fernando Halfen
Ementa:
Não atualização do registro de companhia aberta, em infração ao disposto
nos artigos 13 e 16 da Instrução CVM no 202/93: multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu aplicar ao senhor Fernando Halfen a pena de
multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo descumprimento do dever
de manter atualizado o registro de companhia aberta, em infração aos artigos 13 e
16 da Instrução CVM no 202/93, que dispõem sobre o envio de informações
periódicas obrigatórias.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Ausente o acusado, o senhor Fernando Halfen, que não constituiu advogado.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Souza,
Sergio Weguelin e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
01. O presente processo administrativo sancionador originou-se de Termo de Acusação formulado pelo
Superintendente de Relações com Empresas – SEP, em face do diretor de relações com investidores da Cia de
Desenvolvimento Agropecuária Industrial e Mineral do Estado do Pará – PROPARÁ, o Sr. Fernando Halfen.
02. A CVM, em 28.05.03, suspendeu o registro da PROPARÁ, de acordo com o disposto no art. 3o da Instrução CVM
287/98, em conseqüência do descumprimento do art. 13 da Instrução 202/93 que especifica as exigências relativas à
atualização do registro.
03. Em 17.11.97, foi instaurado o processo administrativo, de rito sumário, no RJ 97/3432 em face do Sr. Fernando
Halfen, por infração ao art. 13 da Instrução CVM no 202/93. O processo foi a julgamento em 17.12.97, sendo-lhe
aplicada a penalidade de multa no valor de um mil UFIRs.
04. Após 19.12.97, a PROPARÁ não mais enviou qualquer informação a esta autarquia, o que resultou na
desatualização do seu registro de companhia aberta. Do rol de documentos faltantes, destacam-se as DFs, DFPs,
IANs, de 31.12.97 em diante, e os ITRs, a partir de 31.03.98.
05. Tendo em vista a previsão constante do parágrafo único do artigo 19 da Instrução n° 202/93, que considera
infração grave, para efeito do artigo 11, §3°, da L. 6.385/1976, a reincidência das infrações de natureza objetiva,
definidas no caput (no caso, deixar o administrador de companhia aberta de adotar os procedimentos elencados nos
incisos I a III do artigo 13), a SEP imputa responsabilidade ao Sr. Fernando Halfen, na qualidade de diretor de
1/3

Relações com investidores, por ter novamente faltado com dever de manter o registro atualizado, exigido pelo referido
artigo 13, bem como pelo artigo 16 e 17 daquele normativo.
06. Devidamente intimado, às fls. 40-48, o defendente alega que, em reunião do conselho de administração, foi
excluído do cargo em 05.01.99, tendo havido, a partir desta data, nova configuração de direção se processado na
PROPARÁ. No entanto, segundo aduz, tal ato societário não foi levado a conhecimento da CVM, o resultou na
manutenção do seu nome como diretor da companhia perante esta autarquia.
07. Afirma que, somente em 20.08.2004, através de Ofício/CVM/SEP/GEA-3 no 373/04, tomou conhecimento de que a
companhia não informara à CVM a respeito de sua exclusão do quadro de administradores, bem como deixara de
prestar as informações exigidas pela Instrução n° 202/93.
08. Sustenta que, como o registro da companhia foi cancelado em 29.05.2003, de acordo com o previsto no inciso V
do art. 2o da Instrução CVM 287/98, ou seja, há mais de 3 (três) anos de sua saída, não há como ser responsabilizado
por tais omissões.
09. Alega, ainda, que enviou à CVM a cópia dos atos sociais que o excluíram
da diretoria estatutária e da Diretoria de Relação com Investidores, fato este ocorrido em 05 de janeiro de 1999.
10. Segundo o defendente, a irregularidade lhe é alheia, pois os atos praticados não lhe competiam, mas sim à
companhia e seus diretores, não lhe cabendo a imputação por conduta que não podia ser praticada em vista de
negócio jurídico realizado e/ou ato de omissão de terceiro.
11. Alternativamente, pugna o defendente pela celebração de Termo de Compromisso, cuja proposta está acostada às
fls. 77 a 80.1
12. Às fls. 88, a Procuradoria Federal Especializada manifestou-se pelo não cabimento do Termo de Compromisso,
tendo em vista o desligamento do acusado da diretoria da companhia e a inexistência de compromisso na proposta
apresentada, "na medida em que a aprovação das demonstrações financeiras constitui obrigação legal prevista nos
arts. 132 e 176 da Lei n° 6.404/76."
13. No mesmo sentido, pronunciou-se o Comitê de Termo de Compromisso, às fls. 90-94.
14. Em reunião de 31.01.06, o Colegiado acompanhou o entendimento do Comitê de termo de compromisso,
rejeitando o termo de compromisso apresentado, por não preencher os requisitos legais (fls. 96 e 97).
Rio de Janeiro, 9 de maio de 2006
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
VOTO
01. O Termo de Acusação imputa ao indiciado, Sr. Fernando Halfen, na qualidade de DRI da companhia, o
cometimento da infração pela não atualização do registro da companhia, a partir de 30.11.98, quando ficou
inadimplente em relação ao envio das informações periódicas cujos prazos se venceram a partir daquela data.
Ressalte-se, conforme consta dos autos que, em 28.05.03, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da
PROPARÁ, por atraso na obrigação de prestar informações por mais de três anos.
02. Destaco que o art. 6o da Instrução 202/93 atribui ao DRI a responsabilidade pelo envio das informações, cabendo
esse diretor a responsabilidade pelo não envio das informações (cf. já decidido no processo RJ 2005/2933, cujo
entendimento foi seguido no 2005/3182 e 2005/7316, entre outros). Também é do DRI a responsabilidade pela
preparação dos formulários padronizados que contém as informações periódicas da companhia.
03. O não encaminhamento das informações obrigatórias identificadas no Termo de Acusação revela-se patente nos
autos, conforme se vê no controle de entrega de informações obrigatórias à CVM (fl. 12), efetuado pela área técnica.
04. No caso em tela, a obrigação pela prestação daquelas informações estava realmente afeta ao Sr. Fernando
Halfen, diretor de relações com investidores no período em que venceram os prazos de entrega, quando exercia a
função. Dessa forma, sua culpabilidade há de ser reconhecida, haja vista a inexistência nos autos de causa
justificadora de sua conduta.
2/3

05. Todavia, o indiciado logrou comprovar que, conforme deliberação tomada na reunião do Conselho de
Administração da companhia realizada em 05/01/99 (fl. 66), foi excluído da diretoria da empresa, sendo pois o
responsável pela prestação das informações até essa data.
06. Em vista disso, constata-se que, no período em que se venceram os prazos de entrega das informações, i.e., ao
longo do ano de 1998, o acusado ainda era o DRI da companhia, pois só em 05 de janeiro de 1999 aconteceu a
reunião do CA que o destituiu da função.
07. Vale dizer que o acusado não apresenta, em sua defesa, qualquer fato que o exclua de responsabilidade pela
prestação das informações referentes às DF, DFP, IAN do exercício social de 1997 e às informações trimestrais de
1998 (1°, 2° e 3°ITR/1998), período em que, repita-se, exercia o cargo de DRI da companhia.
Conclusão
07. Em face do exposto, proponho a aplicação da penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) ao Sr. Fernando Halfen pelo descumprimento do dever de manter o registro atualizado, enviando informações
periódicas previstas nos arts. 13 e 16 da Instrução 202/93.
08. Por fim, ressalto que na dosimetria da pena foi levado em consideração o período que o indiciado ocupou o cargo
de DRI, e no qual não foram encaminhadas as informações obrigatórias, e a pouca liquidez das ações da empresa
quando do cancelamento do registro.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 9 de maio de 2006
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
1 O acusado propôs a correção das "irregularidades no prazo de 60 dias, mediante obtenção dos acionistas da companhia da aprovação
das demonstrações financeiras alusivas ao exercício social encerrado no dia 31.12.1998, e enviar à CVM cópias dos atos sociais
devidamente arquivados na junta do Comércio".

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 09 de maio de 2006.
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 09 de maio de 2006.
Senhor presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 09 de maio de 2006.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos do seu voto, aplicando-se, dessa forma, por
unanimidade de votos, a pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao senhor Fernando Halfen.
Informo, por fim, que o indiciado punido poderá interpor, no prazo legal, recurso voluntário da decisão do Colegiado desta Comissão ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
3/3